Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-57.2021.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001054-57.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEX FARIA JUNIOR - CPF: 058.174.541-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELCIO MENDES DA SILVA - CPF: 652.095.591-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. R
OUBO MAJORADO
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente
pela prática de roubo majorado pelo uso de arma branca, com pena de 6 anos de reclusão, regime semiaberto, e multa. O apelante sustenta a atipicidade da conduta, ausência de dolo, e insuficiência probatória para a configuração do crime, pleiteando, subsidiariamente, a absolvição.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a configuração do crime de roubo majorado (art. 157, §

2º, inciso VII, do CP), considerando as versões contraditórias da vítima e do réu, bem como a ausência de provas materiais que confirmem o uso de faca para a prática do delito.

III. Razões de decidir:

1.
O c
onjunto probatório não é suficiente para afastar a dúvida razoável quanto à autoria e à ocorrência do roubo majorado, principalmente pela divergência nas versões sobre o uso da faca, que não foi corroborado de forma objetiva.

2.
A palavra da vítima, isolada, não se mostrou suficiente para comprovar o crime, considerando que os depoimentos de testemunhas e a análise das provas materiais não corroboraram a narrativa acusatória de forma inequívoca.

3. O princípio
in dubio pro reo
deve ser aplicado, dada a inexistência de provas robustas que afastem as dúvidas quanto à tipicidade e autoria do crime.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1.
A absolvição é imperiosa quando há dúvida razoável quanto à materialidade ou autoria do crime, aplicando-se o princípio in dubio pro reo
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, VII; CP, art. 157, §2º, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal n.
0000612-44.2019.8.11.0048
, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Julgado em 09/07/2024, 0041753-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interpost
o
por
ALEX FARIA JUNIOR

contra sentença prolatada pelo Juízo
da
2ª Vara Criminal d
a Comarca de
Barra do Garças

(MT),
que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal condenando o apelante pela prática do crime
previsto no artigo
157, §

2º, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca)
,
à pena restritiva de liberdade de
0
6
(
seis
) ano
s
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
25
(
vinte e cinco
) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id.
280450410
).

Em suas razões de apelação, o recorrente Alex Faria Junior, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta:

(i) A atipicidade da conduta, por ausência de dolo na subtração do veículo, argumentando tratar-se de mera apropriação para uso momentâneo, o que afastaria a configuração do delito de roubo previsto no art. 157, §

2º, inciso VII, do Código Penal;

(
ii
) Subsidiariamente, requer a absolvição do recorrente sob o fundamento de insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
, por entender que os elementos constantes dos autos não são hábeis a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva;

(
iii
) Na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), com a consequente redução da pena;

(
iv
) Requer, ainda, o decote da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, por alegada ausência de prova inequívoca quanto ao uso do instrumento no momento da subtração;

(v) Pleiteia o afastamento da indenização mínima fixada na sentença, por não estarem presentes elementos suficientes que comprovem os danos materiais efetivos suportados pela vítima;

(vi) Por fim, postula a isenção das custas e despesas processuais, diante da comprovada hipossuficiência econômica do apelante

(Id.
280450424
).

Em suas contrarrazões
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso

(Id.

280450426
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso

com aplicação da atenuante de confissão e afastamento da condenação em reparação mínima de danos

(
Id.

284162864
).

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado no relatório, trata-se de
re
curso de
a
pelação interposto
por
ALEX FARIA JUNIOR

contra sentença prolatada pelo Juízo
da

2ª Vara Criminal da Comarca
de Barra do Garças

(MT)
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)
.

Consta dos autos do inquérito policial que,
no dia 20 de novembro de 2017, por volta de 07h30min, na Rua do Comércio, s/n°, zona rural, nesta cidade, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, o veículo Fiat/Palio WK
Adven
, cor prata, placa NJJ-6519, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais – auto de avaliação fl. 39); 15 (quinze) garrafas de whisky
Red

Label
; 01 (um) celular Samsung J5, cor prata; e chaves da residência e do escritório, em face da vítima Elcio Mendes da Silva.
Parte da res furtiva foi recuperada. Segundo apurado, no dia dos fatos o denunciado foi até a casa da vítima e pediu dinheiro para que pudesse pagar um mototáxi. Algum tempo depois,
o denunciado solicitou à vítima que o deixasse na entrada do Iate Clube. Durante o percurso, o denunciado sacou uma faca e começou a proferir ameaças contra a vítima exigindo que o levasse até o Jardim Palmares. Ao passar próximo a uma ponte, o denunciado ordenou que a vítima descesse do carro, que de pronto obedeceu a ordem pelo fato de que o denunciado mantinha a faca em suas costelas.

Após expulsar a vítima do veículo, o denunciado o subtraiu e evadiu-se do local
sentido Barra do Garças/MT. Em sede de delegacia de polícia,
a vítima reconheceu o denunciado Alex Farias Junior como sendo o autor do crime de que trata este procedimento
(termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fl. 37).
O veículo foi encontrado na Rua Topázio, Bairro São José, nesta cidade, tendo em seu interior, além dos objetos pessoais da vítima, uma faca – tipo “peixeira”, com cabo de madeira – que foi reconhecida pela vítima como sendo o instrumento utilizado pelo denunciado durante a prática do roubo
(termo de reconhecimento de objeto de fl. 38). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALEX FARIAS JUNIOR como incurso na conduta prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da denúncia, citando-se os denunciados para responderem à acusação por escrito, bem como, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, nos moldes do que preceitua o artigo 387, inc. IV, do Código de Processo Penal (grifos meus)

(Id.

2
79836416
)
.

Sobreveio a sentença julgando
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no artigo
157, § 2º, inciso VII, do Código Penal
, à pena restritiva de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
(Id.
280450410
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

Conforme consignado no relatório, em síntese,
a defesa solicita a absolvição do réu qu
anto à infração prevista no art.

157, § 2º, inciso VII, do Código Penal
, argumentando
que

a p
ersecução não revelou a existência de dolo por parte do
a
pelante
e
subsidiariamente

pugna pela
absolvição em razão da ausência de provas quanto à prática delituosa
.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau analisou
as provas coligidas
ao processo
.
Vejamos:

(...).
A materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelas provas do processo, especialmente pela portaria de instauração de inquérito (p. 16-17); boletim de ocorrência (p. 18-20, 24-25); termo de declarações da vítima (p. 22-23); relatório de investigação n. 129/2018 (p. 30); laudo de local de encontro de veículo (p. 54-56); termos de depoimento (p. 57-58); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (p. 59); termo de reconhecimento de objeto (p. 60).

Pois bem.

Comete o crime do art. 157 do CP aquele que subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula n. 582 do STJ).

Tal conduta terá a sua pena majorada de 1/3 até metade quando, como no caso vertente, a violência ou grave ameaça for exercida com o emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP).

Para incidência da majorante do art. 157, §2º, VII, do CP, é necessária a utilização de uma arma branca no cometimento do crime. Não sendo considerada uma arma de fogo, todo instrumento que pode ser utilizado tanto para o ataque como para defesa, pode ser considerado uma arma branca.

Na lição de Rogério Greco, as armas brancas podem ser classificadas em sete espécies, a saber: I – cortantes (navalhas, lâminas etc.), II – perfurantes (florete, chave de fenda etc.); III – perfurocortantes (faca, cacos de vidro etc.); IV – contundentes (martelo, pedaço de pau etc.); V –
cortocontundentes
(machado, foice etc.); VI –
perfurocontundentes
(lança, arpão etc.); e
perfurocortocontundentes
(facão etc.).

Na situação vertente, conforme narrativa da vítima, que é corroborada pelos depoimentos/declarações prestados pelas testemunhas em juízo, resta suficientemente comprovada a prática do ilícito pelo acusado, que, consoante descrição contida na denúncia, utilizou-se de uma arma branca, do tipo faca, para exercer grave ameaça e subtrair o veículo do ofendido e demais objetos que se encontravam em seu interior.

Em que pese o denunciado negue a perpetração da conduta, a mera negativa da autoria dos fatos, dissociada de qualquer elemento capaz de comprovar tal alegação, não resulta imediato reconhecimento da não ocorrência desses, sobretudo quando comprovada a prática do crime, não havendo nada que infirme a veracidade das provas.

Não se pode esquecer que é ônus do denunciado apresentar prova de sua alegação, o que não implica inversão do ônus probatório, nem ofensa ao princípio da presunção de inocência
,
mas decorre da aplicação do art. 156 do CPP, pois a prova da alegação incumbe a quem a fizer.

A vítima, ELCIO MENDES DA SILVA é categórica ao descrever ter sido rendida pelo acusado, que, utilizando-se de uma faca para exercer ameaça, subtraiu o seu veículo e demais objetos de seu interior.

As testemunhas policiais inquiridas, CLEBER GOMES BARBOSA e JAIR LUIZ DA SILVA, por sua vez, corroboram a versão trazida pelo ofendido, e, aliadas às demais provas colacionadas

–
vide
termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (p. 59) -, comprovam a prática do ilícito pelo réu.

Portanto, resta demonstrada a incidência da majorante descrita no art. 157, §2º, VII, do CP, diante da efetiva utilização de arma branca do tipo faca na perpetração do delito, o que é confirmado pela vítima e testemunhas ouvidas em juízo.

Não é demais lembrar a desnecessidade da apreensão da arma branca para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do CP, máxime quando existentes elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo, como na hipótese, em que a declaração e depoimentos prestados corroboram o emprego do artefato (TJMT - N.U 1004507-68.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 03/06/2021).

Importante rememorar, também, que a palavra da vítima assume especial relevância nos delitos contra o patrimônio, especialmente quando coerente e em consonância com as provas existentes
[i]
; e que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT).

Ademais, é certo que
a prova produzida durante o inquérito pode ser usada como alicerce se estiver confirmada por elementos colhidos em juízo, em regular procedimento contraditório
[STJ no
REsp.
1.367.765 – SC; TJMT no julgamento da Apelação Criminal n. 0008891-98.2012.8.11.0004]; e as disposições do art. 226 do CPP consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (Enunciado n. 29 da TCCR/TJMT).

Assim, não há falar na inexistência de prova suficiente para a condenação, argumentação contrária aos elementos coligidos (grifos meus)
(Id.
280450410
).

Analisando detidamente os elementos constantes nos autos verifico que assiste razão ao apelante.

Em seu
termo de declaração
,
a vítima
relatou os acontecimentos do dia 20 de novembro de 2017, asseverando que o apelante
, com quem mantinha conhecimento prévio, compareceu à sua residência, pediu dinheiro e relatou ter cometido um crime em Aragarças
(
GO
)
. Em seguida, solicitou carona até o Iate Clube e, durante o percurso,
sacou uma faca

e passou a ameaçá-lo
sob o argumento de que "não tinha nada a perder", obrigando a vítima a seguir até o Jardim Palmares. Próximo a uma ponte, determinou que Elcio descesse do veículo,
mantendo a faca encostada em suas costelas
. Após expulsá-lo,
subtraiu o automóvel
, com todos os documentos, 15 garrafas de whisky
Red

Label
, um celular e chaves pessoais.
Vejamos:

(...)
por volta das 07
hrs
, o
declarante estava em casa quando apareceu a pessoa de nome

ALEX JUNIOR

pedindo para o declarante um dinheiro para pagar o
mototaxi
;
QUE, ALEX JUNIOR

comentou que havia feito uma besteira em
Aragarças
e que tinha atirado em um "cara" em
Aragarças
/Go
na beira Rio; QUE, afirma que posteriormente o mesmo pediu para o declarante deixa-lo na entrada do iate clube, saída para
Araguaiana
; QUE, logo em seguida,
ALEX JUNIOR

puxou uma faca para o declarante dizendo que o declarante não tinha nada a perder e que era para o mesmo leva-lo até o
Jd
Palmares
; QUE, ao chegar em frente ao frigorifico, ao passar em cima de uma ponte, na curva, o

ALEXJR pediu para o declarante retornar novamente, nas proximidades do "radar'; QUE, ao chegar

próximo

a ponte

ALEXJR disse que o declarante teria que descer; QUE, afirma o declarante que desceu do
veículo
com uma faca nas costelas;

QUE, afirma que

ALEXJR levou o carro com todos os documentos pessoais do declarante, inclusive do carro e mais 15
whiskies

Red

Label
, chaves da residência, do escritório e celular marca
Samsung
j5 de cor prata com capa preta
; QUE, ALEXJR levou o carro sentido Barra do Garças/
Mt
; QUE, afirma que ficou

na BR e que caminhou até u
m
"lavador" de caminhão e pediu socorro; QUE, afirma que a PM foi acionada e que a
Gu
acionou outras viaturas para tentar encontrar o suspeito e
o
carro;
QUE, o carro é um Fiat

palio

WK

Adven

Flex

2008/2009 NJJ 6519 de cor prata é de sua propriedade
e inclusive
esta
com o tanque cheio; QUE, afirma que ia pagar o
mototaxi
para que
o
mesmo
saísse
de sua casa;
QUE, conhece ALEX JR da borracharia nas proximidades do comercio Maria do Mercado; QUE, as ameaças foram: "não faz nenhuma gracinha, não tenho nada a perder"; QUE, a faca era de cabo de madeira de cor preta e velha
;
(grifos meus) (Id. 280449928 – p. 22-23)

Já em juízo a vítima
manteve a versão prestada na delegacia:

Juiz:
O que o senhor lembra dessa situação?

Vítima: Doutor já tem tanto tempo que eu nem
lembro
mais direito né,
o
cara

colocou a faca em mim né
, e
aí
foi que me deixou lá na BR indo pra Polícia Federal ali
.

Juiz:

E a pessoa que fez isso, o senhor
conhecia ela
de algum lugar?

Vítima:
Já conhecia ele
há muito tempo atrás
.

Juiz:

De onde
o senhor
conhecia ele
?

Vítima:
eu
conhecia ele
lá da borracharia, que ele mexia com borracharia.

Juiz:
Lembra o nome dele?

Vítima: Doutor, eu não lembro não.

Juiz:

Tá
, mas eu quero dizer o seguinte,
a pessoa que foi identificada como sendo o responsável por cometer o crime, o senhor não tem dúvida quem
foi então por que o senhor já
conhecia ele
de antes então?

Vítima:
Já conhecia ele já sim
, que eu mexo com festa né, e
aí
eu
conhecia ele
sim, e a borracharia que ele
trabalhava
eu
sempre levei meu carro lá, a camionete.

Juiz
:
E o senhor ficou rendido muito tempo com ele?

Vítima: Foi só o prazo deu sair da chácara lá da Praça do Iate até lá perto da Polícia Federal, ali na BR ali né
, depois da ponte,
ai
ele pegou e virou o carro e mandou eu descer e pegou o carro e saiu
.

Juiz
:
E foi tudo recuperado ou perdeu alguma coisa?

Vítima: Os documentos eu não recuperei não, recuperei só o carro né, a bebida que
estava
no carro sumiu também.

Juiz
: Qual prejuízo que o senhor teve com a bebida?

Vítima, não lembro doutor,
porque
era bebida de sobra de evento, e nós
tínhamos
feito uma festa naquela época e tinha pegado a sobra, porque a gente pega condicional
né (...) eu não lembro o total não, mas era mito whiskey que tinha, era whiskey,
Vodka
.

Defesa:
Ele abordou o senhor com o que? O senhor se recorda o objeto?

Vítima:
Uma faquinha, aquelas faquinhas de pão,
aquelas faquinhas pontudas
entendeu
?

Defesa: Ele chegou a dizer algo ao senhor?

Vítima: falou, era
para
eu ficar quieto né, que ele queria só sair da cidade,
aí
levei ele até na saída lá,
aí
ele fez eu descer do carro e pegou o carro
(grifos meus) (Id. 280450402).

O réu,
ouvido
exclusivamente em juízo
, admitiu ter se apropriado do veículo da vítima, mas negou veementemente a prática de roubo. Alegou, em sua autodefesa, que mantinha um
relacionamento anterior com Elcio Mendes da Silva
, a quem acusou de persegui-lo há tempos, sustentando que, no dia dos fatos, teria
utilizado o veículo
, tratando-se, segundo sua versão, de mera
apropriação de uso momentâneo
, não caracterizadora do tipo penal do art. 157, do Código Penal. Declarou
,
ainda
,
que
abandonou o veículo cerca de 10 a 15 minutos após a subtração
, em via pública, negando que tenha utilizado qualquer faca ou instrumento similar para constranger a vítima
, alegando que a faca encontrada era de propriedade da vítima e já se encontrava no veículo.
Vejamos:

Juiz: O que o senhor tem a declarar?

Alex: Olha, doutor, eu vou te falar a verdade. Igual eu estava conversando com o promotor mais cedo. Eu já estou preso, estou com um monte de problema, um monte de processos, estou respondendo meus processos, apesar que isso não venha ao caso. Estou confessando todos os meus problemas, sabe? Só que eu acho...
não é justo o Elcio querer fazer isso comigo, porque eu tinha um relacionamento com ele na época
, se o senhor está me entendendo.
Ele foi uma pessoa que ficou muito no meu pé, uma pessoa muito perseguidora, muito manipuladora
. A gente saiu para conversar, e ele foi tomando esse caminho, esse caminho da BR. A gente foi e parou para poder conversar.
Eu não roubei o carro dele, não, doutor
. Acontece o quê? A gente conversando, eu peguei e falei assim, eu preciso de um cigarro, eu quero fumar um cigarro, porque eu era fumante, eu já não sou mais fumante, sabe, doutor? Ele pegou, acionou o alarme do carro para poder destravar, só que o alarme não pegou.
Ele me entregou a chave para poder ir lá pegar o cigarro lá dentro do carro. O que eu fiz? Realmente,
ele me entregou a chave nas minhas mãos. Eu me apropriei do carro dele e fui embora.
Pode ver que eu até abandonei o carro dele mais perto, mas na entrada da cidade fui embora
.
Agora falar que eu roubei, isso aí é mentira, doutor. Eu não roubei, me apropriei sim do carro dele, ele me entregou a chave, você entende? E ele veio me perseguindo por durante muito tempo.

Agora que eu já estou longe, já não estou mais aí, que eu já não tenho mais perseguição dele, já não tenho mais nada. Mas ele falar, querer falar que eu
roubei ele
, que eu fiz alguma coisa com ele, isso aí é mentira da parte dele. Ele não está sendo um homem, ele está sendo covarde em querer fazer uma coisa dessa com a minha pessoa, vou te falar a verdade.

Problema? Eu já estou com um monte, doutor, com um monte. Vou te falar a verdade. O senhor me desculpa.

Juiz:
Você teve um relacionamento com ele? Foi isso?

Alex:
Eu tive um relacionamento com ele durante um bom tempo, tive sim.

Juiz:
Tá
, e nesse dia aconteceu o que então?

Alex:
Nesse dia eu lembro que eu fui para a casa dele,
ele me ligou, eu fui para a casa dele. Aí a gente começou a discutir, ele falou, vou te levar embora.
Ele morava na Chácara. Aí eu fui de mototáxi lá para a casa dele, aí chegou lá ele pagou o mototáxi
, a gente estava lá no quarto,
a gente conversando, aí a gente começou a discutir, discutir, discutir. Aí eu falei assim, eu quero ir embora, ele falou, então eu vou te levar embora.
Só que aí ele falou assim, eu falei para ele, eu vou para
Araga
rças
,
não vou para o Piracema, para a casa do meu avô. Aí o que ele fez? Ele foi e tomou o sentido do Piracema, o sentido para a casa do meu avô, para me deixar na casa do meu avô. Aí o que acontece? Na entrada do Piracema ele passou direto, ele passou direto e falou assim, as coisas não é assim, a gente não termina um relacionamento dessa forma e foi andando
, a gente conversando, conversando, conversando.
Eu pedi para ele parar o carro, fui pedindo para ele parar, para ele parar, para ele parar, e acabou que ele parou.
Quando ele parou,
a gente desceu do carro
e foi conversar. Foi conversando, a gente desceu, mas assim, era tipo um limpão, a gente desceu um pouquinho mais para baixo, o carro ficou no acostamento e a gente ficou mais embaixo, na beirada da cerca conversando. Aí eu falei, ele começou a me exaltar, eu falei para ele que queria um cigarro, queria fumar um cigarro, só que o cigarro não estava comigo, pedi para ele destravar o carro. Aí ele pegou e tirou a chave do bolso e acionou, ele estava só de bermudinha, de dormir, tipo pijama. Aí ele pegou e acionou o alarme, o alarme não pegou, aí ele me entregou a chave para eu ir lá pegar. Aí eu fui acionar o alarme,
entrei para dentro do carro, peguei isso e fui embora, deixei ele para trás. E abandonei o carro depois. No mesmo dia, na mesma hora, abandonei o carro.

Juiz: Você abandonou o carro depois de quanto tempo?

Alex:
Uma coisa de 15 minutinhos, só uns 10, 15 minutos, no máximo.
Porque se tiver as filmagens lá, mostra lá o momento que eu abandonei o carro dele.
Só que assim, doutor... Eu acho muita covardia ele querer fazer isso aí comigo, você está entendendo? É muita covardia.

Porque eu não
roubei ele
, ele falou que eu usei faca, canivete, não sei o que ele falou lá direito, isso aí nunca existiu, isso aí não é verdade.
Você pode perguntar aí se ele me conhece, que ele vai falar comigo. Ele me conhece sim.

Juiz: Alex, uma pergunta importante, mas por que o senhor sumiu da cidade depois disso, e nunca mais foi encontrado aqui, para dar a sua versão nos autos?
A polícia prestou depoimento, os policiais falaram que o senhor desapareceu da cidade depois dessa situação, fizeram campana para encontrar o senhor, e o senhor nunca mais foi localizado.

Então por que o senhor abandonou tudo aqui? O senhor tinha uma vida, tinha um trabalho, tinha uma vida aqui em Barra do Garça e em Mato Grosso. Por que o senhor simplesmente abandonou aqui e sumiu? Por quê?

Alex:
Minha mãe faleceu, para mim já não tinha mais nada aí. Minha avó estava doente, para mim já não tinha mais nada aí. E outra, eu trabalhava na borracharia na Avenida Mato Grosso, atrás da... Eu já nem lembro mais, tem seis anos, indo para oito anos que eu não vou
ai
mais. Então o que acontece? Ele foi um cara que me perseguiu, ele me perseguiu muito. E eu ia acabar fazendo alguma coisa errada.

E outra, também eu já não estava cumprindo certinho as minhas assinaturas no livro no
Fórum
aí, na execução. Então eu já estava para sair
ai
um mandado
de prisão a qualquer hora. E eu já não quis pagar para ver.

Eu preferi
v
ir embora para tentar ajustar, arrumar a minha vida. Para tentar organizar a minha vida novamente. Só que ele foi um cara, eu que tinha que registrar uma ocorrência contra ele,
t
e falar a verdade, doutor.

Porque eu fui um cara que ele me perseguiu por diversas vezes, você entende? Ele me colocou nesse dia, ele me colocou dentro do carro, falou que ia me levar para casa do meu avô, não me levou para casa do meu avô, passou direto comigo, o senhor está entendendo? Aí ele quer aproveitar da oportunidade, da oportunidade do que eu fiz, para querer falar que eu roubei, eu não roubei não. Não roubei não, doutor.
Eu sinto muito, o senhor me perdoa.

O senhor me perdoa falar isso, mas a justiça, se me condenar no assalto dele, doutor, o senhor me perdoa. A justiça está enganada. Para não me complicar em minhas palavras, mas a justiça está muito enganada.

A justiça, sinceramente, ela se enganou, se enganou
.

Promotora:
Foi encontrado dentro do veículo uma faca, o senhor sabe de onde apareceu essa faca?

Alex:
E
le tinha faca dentro do carro, debaixo da cama dele, a casa dele tem diversas facas, ele morava na chácara, ele já tinha sido vítima de furto, diversas vezes,
tanto de pessoas como ele, pelo fato dele ser homossexual, ele saia com várias pessoas véspera de evento que ele fazia, ele saia com a turma, o pessoal tinha roubado ele já diversas vezes, isso aí é fato, que
a senhora pode perguntar para ele, que a senhora vai ver que eu não estou mentindo.
Então isso aí já era uma precaução, já era uma prevenção da parte dele. Faca, facão, só não tinha arma. Que eu saiba, não, mas isso aí sim
.

Promotora: Mas qual era seu objetivo ao sair com o carro sozinho?

Alex: Ele estava me pressionando. Ele estava me pressionando, porque eu não teria o término do relacionamento.

Defesa: Alex, só perguntar ao senhor, o senhor quer acrescentar algo mais?

Alex:
Ah, sei lá, doutor. Quem quer fazer uma ocorrência agora é eu, doutor.

Eu quero fazer uma ocorrência contra ele. De verdade mesmo. Porque ele me manteve em cárcere privado, então já que é para a gente ser oportunista, eu vou ser oportunista também.

Então ele me sequestrou, me manteve em cárcere dentro do carro, ele me deslocou comigo para me levar para um local, me levou para outro, foi seguindo em frente. Então quem quer fazer, eu também quero, também tenho o direito de fazer uma ocorrência, ou é só porque eu estou preso, porque eu errei no meu passado, que eu não posso. (grifos meus) (Id. 280450401).

Todavia,
a despeito da aparente coerência da versão apresentada pela vítima
, e
embora tenha
reiterado em juízo o conteúdo de suas declarações prestadas na fase inquisitiva, entendo que
a condenação imposta ao apelante não se sustenta diante do conjunto probatório coligido
,
o qual, analisado com o rigor técnico exigido em matéria penal,
não ultrapassa o patamar da dúvida razoável quanto à efetiva configuração do tipo penal descrito no art. 157, §

2º, inciso VII, do Código Penal
.

No caso sub examine,
a palavra da vítima não se encontra suficientemente corroborada por outras provas objetivas
. Registre-se,

não há qualquer testemunha ocular que tenha presenciado a suposta ameaça ou subtração
, tampouco há provas materiais que demonstrem de forma inequívoca que o réu tenha utilizado efetivamente uma faca para intimidar o ofendido com vistas à subtração patrimonial.

A valoração isolada da narrativa da vítima, sem qualquer corroboração externa, não satisfaz o
standard
de prova exigido para uma condenação penal.

No caso em análise, depara-se com uma situação peculiar onde coexistem duas versões igualmente plausíveis dos fatos: a narrativa da vítima e a versão apresentada pelo acusado.

De um lado, a narrativa da vítima, que aponta o uso da faca e a grave ameaça; de outro, a versão do acusado, que admite a subtração do veículo, mas alega ter se apropriado do bem sem qualquer violência ou coação, afirmando, inclusive, que as chaves lhe foram entregues voluntariamente.

Importante registrar que o réu demonstrou conhecimento detalhado sobre a rotina, o domicílio e os hábitos da vítima, o que dá credibilidade à alegação de que
mantinham relação prévia próxima
, inclusive
com insinuações sobre um eventual relacionamento íntimo mal resolvido
, o que, ainda que não afastasse por si só a possibilidade de roubo,
é suficiente para lançar dúvidas sérias sobre a motivação da conduta e a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal –
o animus
furandi
–, além da suposta grave ameaça com faca.

Adicionalmente, os depoimentos prestados pelos policiais, não oferecem suporte adicional suficiente para corroborar a versão da vítima ou a autoria do crime de roubo.

O Policial Militar
Cleber Gomes Barbosa
, ouvido em juízo, relatou que ao ser informado pela vítima Elcio Mendes sobre o roubo do veículo, iniciou diligências e localizou o automóvel abandonado na Rua Topázio. O policial descreveu o relato de Elcio Mendes, que afirmava que o apelante havia ameaçado a vítima com uma faca, tomado o veículo e posteriormente a abandonado após algumas horas. No entanto, é importante destacar que, em seu depoimento, o policial apenas
confirmou as informações fornecidas pela vítima
, sem trazer novos elementos que corroborassem com precisão a dinâmica do crime ou a utilização da faca, tampouco a intenção de roubo com grave ameaça.

Similarmente o
Policial Civil
Jair Luiz da Silva
apenas reiterou que a
vítima havia informado
que o acusado se apresentou de maneira inesperada, mencionando um tiro dado em Aragarças e, então, aproveitando-se da oportunidade para cometer o crime, conforme o boletim de ocorrência.

Importa frisar que em ambos os depoimentos
não foram apresentadas evidências ou testemunhos oculares
que corroborassem os elementos da narrativa acusatória, limitando-se as declarações à repetição do que já havia sido informado pela vítima, sem sucesso na identificação ou localização do apelante durante as diligências subsequentes. Isso reforça que os depoimentos das autoridades policiais são dependentes das informações fornecidas pela própria vítima, sem fornecer novas provas objetivas da autoria do crime.

No Termo de Reconhecimento de Objeto, foi relatado que no veículo abandonado foi encontrada uma faca tipo peixeira com cabo de madeira. No entanto, durante o seu depoimento em juízo, a vítima, ao ser indagada sobre a faca, descreveu o objeto de forma totalmente distinta, afirmando que se tratava de uma faquinha, tipo uma faca de pão,
o que claramente não corresponde à descrição da faca encontrada no veículo.
Por outro lado, o apelante, em sua versão, alegou que a faca encontrada no carro seria uma das várias facas que a vítima possuía, tanto no veículo quanto em sua chácara, e que a faca já estava no automóvel, sendo de propriedade da vítima.

Essas discrepâncias quanto à natureza da faca – uma sendo uma faca tipo peixeira com cabo de madeira, e a outra descrita como uma faquinha de pão – geram dúvidas substanciais sobre a veracidade das versões apresentadas, especialmente quando se observa que o tipo de faca mencionado (peixeira) é muito distinto de uma faca de pão, tanto em tamanho quanto em formato.

Diante deste quadro probatório, onde as duas versões apresentam igual grau de plausibilidade e onde subsistem dúvidas razoáveis quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a aplicação do princípio constitucional
in dubio pro reo
. A dúvida quanto à verdadeira intenção do acusado, aliada à
dúvida quanto a utilização da arma branca e a
ausência de elementos corroborantes inequívocos, não permite a formação da certeza indispensável para um decreto condenatório.

No presente caso, os demais elementos probatórios não corroboram de forma inequívoca a versão acusatória, mas sim demonstram a equivalência entre as versões apresentadas, cenário em que deve prevalecer a presunção constitucional de inocência em favor do acusado.

Situações excepcionais, como a dos autos, também já foram levadas a julgamento por outros Tribunais, inclusive, por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Insuficiência Probatória. Princípio do In Dubio Pro Reo.
Absolvição Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que absolveu o réu da acusação de roubo majorado (art. 157, §1º e 2º, I, do CP) por insuficiência de provas.

II. Questão em Discussão 2.
Discute-se se há provas suficientes para condenação do réu, considerando os depoimentos contraditórios, a ausência de imagens de segurança e
a dúvida sobre o uso da faca para grave ameaça.

III. Razões de Decidir 3. A absolvição foi mantida devido à fragilidade probatória, pois a única testemunha apresentou relatos inconsistentes, não há imagens que confirmem os fatos,
e a suposta grave ameaça não foi comprovada de forma inequívoca
, além da confusão entre eventos distintos envolvendo o apelado,
i
m
pondo-se, assim, o princípio in dubio pro reo e a impossibilidade de condenação.

IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso desprovido. Sentença absolutória mantida. Tese de julgamento: “1.
A absolvição deve ser mantida quando há dúvidas razoáveis sobre a materialidade ou autoria do crime de roubo, aplicando-se o princípio in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 157, §1º e 2º, CP.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado Em 22/04/2021, Publicado No DJE 27/04/2021; N.U 0014860-09.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado Em 01/10/2024, Publicado No DJE 04/10/2024 - (N.U 0041753-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025)

Assim, uma condenação pautada exclusivamente na palavra isolada da vítima, sem elementos corroborantes suficientes, constitui afronta aos postulados constitucionais fundamentais, transformando a mera
notitia
criminis
na única prova do processo, o que é inadmissível em um sistema processual democrático.

Diante da insuficiência probatória demonstrada, da equivalência das versões apresentadas e da dúvida razoável quanto aos elementos essenciais do tipo penal, especialmente o elemento subjetivo, impõe-se a reforma da sentença condenatória para absolver o acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
não representa desmerecimento da palavra da vítima, mas sim imperativo da segurança jurídica e respeito às garantias fundamentais que estruturam o processo penal em um Estado Democrático de Direito.

Por fim, ressalto que não obstante o fato de que nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possui relevante força probatória, as provas devem estar em consonância com elementos probatórios adicionais produzidos durante a instrução criminal, contexto que não se evidenciou no caso aqui analisado.

Nessa esteira de pensar, colaciono julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova,
tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP nº 70784/2017). Recurso provido para absolver o apelante por ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP”. (N.U 0000612-44.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
publicado
no DJE 15/07/
2024
) (grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que, repiso, não é o caso dos autos. Ademais, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Com essas considerações, em
parcial
consonância
com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela defesa e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença condenatória e absolver o acusado
Alex Faria Junior
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025